Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0704716-94.2023.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, JOANA DARC APARECIDA GOMES APELADO: ANNE CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA e JOANA DARC APARECIDA GOMES contra a r. decisão proferida pela Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras-DF (ID: 53883412), que rejeitou a queixa crime diante da ausência atipicidade da conduta, nos termos do art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal,. A d. Procuradora de Justiça, na manifestação de ID: 54172204, oficiou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Entendo, contudo, que os autos foram encaminhados equivocadamente a esta egrégia Turma Criminal. Nos termos do art. 82 da Lei n. 9099/95, da decisão de rejeição da denúncia ou queixa, proferida no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, caberá apelação que poderá ser julgada por turma composta por três Juízes em exercício no primeiro grau e jurisdição, reunidos na sede do Juizado. À luz desse permissivo legal, o Regimento Interno das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça (2016) prevê, em seu art. 11, I, alínea ‘b’, a competência da Turma Recursal para julgar: ‘apelação interposta contra sentença proferida em Juizado Especial Criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime’. Com efeito, a ação penal foi ajuizada imputando à MARIA NAZARÉ DOS SANTOS OLIVEIRA, genitora da apelada, a conduta delituosa insculpida no artigo 140 do Código Penal (ID: 53883386). Por oportuno, observo que, em uma análise superficial do caso, parece ter havido algum equívoco no cadastro da parte querelada pelo Juízo de primeiro grau, uma vez que na peça inicial consta como querelada Maria Nazaré dos Santos Oliveira, mas no sistema informatizado foi cadastrada como querelada Anne Caroline Santos de Oliveira, cujo o número do CPF consta como pertencente a Maria Nazaré na peça acusatória. Dando continuidade ao andamento processual, em decisão de ID: 53883414, o Juízo do Juizado Especial Criminal de Águas Claras reconheceu a insignificância da conduta praticada, em tese, pela querelada e, diante da ausência de tipicidade material, rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 395, inciso II, do CPP. Nesse passo, verifico que a ação penal foi processada perante o Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, que cumula ambas competências. Não obstante a presente ação penal ter sido processada no Juizado Especial Criminal, por equívoco, os apelantes endereçaram as razões recursais à Turma Criminal e o Juízo a quo determinou a remessa dos autos ao TJDFT e não às Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID: 53883435). Assim, falece competência à 3a Turma Criminal para o julgamento da apelação. Ante o exposto, determino a redistribuição do recurso a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador